Tribunal: TJDFT
Processo: 0725118-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725118-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR VIANA DE LACERDA AGRAVADO: WEBER DE AZEVEDO MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VITOR VIANA DE LACERDA contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora salarial do executado WEBER DE AZEVEDO MAGALHAES. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator